Tribunal: TJMT
Processo: 1002678-51.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002678-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (AGRAVANTE), MARTA MARIA NERY RIBEIRO - CPF: 571.941.301-49 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002678-51.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Marta Maria Nery Ribeiro.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL
– SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002678-51.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Agravada:
Marta Maria Nery Ribeiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante assevera que preenche os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez houve demonstração da plausibilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Alega que a contadoria do juízo, intimada a apresentar cálculo judicial para verificar o excesso de execução levantada pela agravante em sede de impugnação, apresentou cálculos com datas posteriores ao pedido de cumprimento de sentença. Afirma que tal erro impossibilita ao juízo verificar se os valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença, à época, eram excessivos ou não.

Prossegue asseverando que para verificar qualquer erro de cálculo apresentado, a contadoria deveria ter atualizado os valores respeitando aquele limite temporal (06.2020), no entanto, atualizou os valores até 06.2023, induzindo o juízo de não haver excesso de execução. Além disso, defende o risco de ter seu patrimônio constrito por dívida muito além do devido, posto que se trata de discussão de valores vultosos, capazes de colocar em risco a saúde financeira da empresa.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, com a concessão da antecipação da tutela recursal requerida.

A agravada apresentou contraminuta (id. 211920652), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Marta Maria Nery Ribeiro move ação de resolução contratual c/c ressarcimento de valores e indenização por danos material e moral, em sede de cumprimento de sentença, em desfavor de Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O douto magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo agravante, afastando a alegação de excesso de execução, homologando, via de consequência, os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, que aponta o débito exequendo no montante de R$ 426.940,40 (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) em 22.06.2023.

Inconformado, o agravante manejou o recurso de agravo de instrumento pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob o fundamento de que, para aferir o excesso de execução, deveria o juízo determinar que a contadoria atualizasse os valores nos devidos parâmetros, até a data da deflagração do cumprimento de sentença (06.2020), contudo, os cálculos foram atualizados até 22.06.2023. Além disso, alegou que não estava impugnando os cálculos, mas sim os parâmetros estabelecidos pelo contador, qual seja, a ausência de memorial descritivo dos valores apresentados.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 202625192).

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Pois bem. É cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Foi consignada na decisão agravada que
“não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado
a quo
, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada”.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, “
não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
”

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Outrossim, considero que
as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024